Tribunal: STF
Processo: ARE 1541058
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 419, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES. (1) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RÉUS QUE TRAFEGAVAM EM VEÍCULO EM ‘PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO’ E REBAIXADO, SENDO QUE, AO RECEBEREM ORDEM DE PARADA EM POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, EM CONTEXTO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, EMPREENDERAM FUGA DO LOCAL. FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE PRÁTICA DELITUOSA. LEGITIMIDADE DA SUBSEQUENTE ABORDAGEM E APREENSÃO DE DROGAS. (2) CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA AOS AUTOS DO LINK PARA ACESSO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INCLUÍDA NO FEITO CINCO DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL DAS PARTES POR OCASIÃO DA RESPECTIVA SOLENIDADE PROCESSUAL. ALÉM DISSO, CONCESSÃO EXPRESSA À DEFESA PARA QUE, CASO ENTENDESSE NECESSÁRIO, FORMULASSE REQUERIMENTOS E PEDIDOS PERTINENTES, INCLUSIVE PARA NOVAS INQUIRIÇÕES. ALEGAÇÕES FINAIS (APRESENTADAS APÓS APROXIMADAMENTE QUATRO MESES), CONTUDO, SEM QUALQUER PLEITO NESSE SENTIDO. PROVA PRODUZIDA E JUNTADA A TEMPO E MODO, COM CIENTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTE. ALÉM DISSO, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TESE AFASTADA. (3) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, ANTE A ‘INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUE A DROGA APREENDIDA FOI DISPENSADA PELOS ENVOLVIDOS’. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO SUSCITADA QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO. COLETA DO VESTÍGIO DA INFRAÇÃO PENAL (DROGA), ADEMAIS, QUE SEGUIU ESCORREITO PROCEDIMENTO, DESDE O SEU RECONHECIMENTO ATÉ O DESCARTE (CPP, ART. 158-A, CAPUT). DE TODO MODO, APELANTES QUE ASSUMIRAM À AUTORIDADE POLICIAL A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO E APREENDIDO NA MARGEM DA RODOVIA DO TRAJETO QUE PERCORRERAM DURANTE A BREVE FUGA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE TRAFEGAVAM NA POSSE DE 05 (CINCO) QUILOS DE MACONHA, DESRESPEITARAM ORDEM DE PARADA E EMPREENDERAM FUGA POLICIAL, DISPENSANDO O ENTORPECENTE NO CURTO PERCURSO QUE FIZERAM, ATÉ SEREM ALCANÇADOS E ABORDADOS. LOCALIZAÇÃO DA DROGA LOGO NA SEQUÊNCIA NAS MARGENS DA RODOVIA. CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO QUE FORNECE ELEMENTOS SUFICIENTES E SEGUROS DA PRÁTICA DELITUOSA APURADA, EM ESPECIAL A PARTIR DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. (1) RÉU C.R.R. (A) PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA AFASTAR O INCREMENTO PROMOVIDO NA PENA-BASE, COM FULCRO NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE 5 (CINCO) QUILOS DE MACONHA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E QUE MERECE SER CONSIDERADA PARA FINS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. (B) SEGUNDA FASE. REQUERIMENTO PARA EXCLUIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA (TENTATIVA DE LATROCÍNIO), COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS APURADOS NO FEITO EM EPÍGRAFE, CUJA REPRIMENDA NEM SEQUER FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA. PERÍODO DEPURADOR NÃO SATISFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. (C) TERCEIRA FASE. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRIMARIEDADE DO AGENTE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. (D) PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL, DO FECHADO PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO PARA INÍCIO DO RESGATE, DE ACORDO COM ART. 33, §2º, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. (E) PENA DE MULTA. PEDIDO PARA QUE SEJA DIMENSIONADA PELOS PARÂMETRO DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADO INFRINGIDO COM REGRAMENTO ESPECÍFICO E QUE ENCONTRA COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. (2) RÉU N.A.E.M. (A) PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06) QUE NÃO SE PRESTA NEM PARA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E NEM PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. (B) TERCEIRA FASE. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E CONVERSAS EXTRAÍDAS DO SEU APARELHO TELEFÔNICO CELULAR, ALÉM DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS POR IDÊNTICO DELITO, QUE DEMONSTRAM SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. (C) PRETENSÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E AGENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS POR DELITOS GRAVÍSSIMOS, DENTRE OS QUAIS DOIS DELES POR INFRAÇÃO DA MESMA NATUREZA DAQUELE ORA APURADO, TODOS PASSÍVEIS DE CONFIGURAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EMBORA OLVIDADOS NA ORIGEM. SITUAÇÃO CONCRETA QUE IMPEDE O DEFERIMENTO DO PLEITO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL. 



    PLEITO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL AO DEFENSOR NOMEADO (RÉU C.R.R). ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 419, p. 13-14)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 429, p. 1-19), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 428, p. 1-18).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 446 e 450). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 469, p. 1-5), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 468, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.547.981/SC (eDOC 510, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora interessado (eDOC 538, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 547, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 219.170/SC (certidão; eDOC 549, p. 1) .



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, os presentes fundamentos decisórios também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 469, p. 5), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente